Tribunal: TJDFT
Processo: 0722021-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-22

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL. EFEITOS EM TODAS AS CONDENAÇÕES. EXECUÇÃO. ACRÉSCIMO DE 1/3. ADEQUAÇÃO.
I - A jurisprudência há muito firmou o entendimento de que a reincidência é condição pessoal que surtirá efeitos em todas as penas após a unificação, inclusive quando não reconhecida no título.
II - Dessa forma, configurada a reincidência, o exame da prescrição se dará na forma do art. 119 do CP, diga-se, isoladamente, porém observando-se o prazo legalmente determinado para os casos de apenado reincidente.
III - Recurso conhecido e desprovido.